Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição dos requisitórios (ID: 58874839). No ID: 59479931, exequente requereu o recebimento dos créditos devido a JOSE RICARDO MATEUS via RPV, sob o argumento de que o crédito não ultrapassa o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. Instado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID: 60517920). Pois bem. Os valores devidos ao substituído JOSE RICARDO MATEUS, homologados no ID: 58874839, são inferiores ao teto definido (ID: 50409104), de forma que é adequada a inscrição do crédito em RPV. Retificando a decisão de ID: 58874839, expeçam-se as ordens de pagamento conforme as planilhas de ID: 57759375, nos seguintes termos: · PRECATÓRIO em benefício de JOSE RILDO GUIMARAES, JOSE ROBERTO DE ARAUJO e JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, com destaque dos honorários contratuais; · RPV em favor de JOSE RICARDO MATEUS, com destaque dos honorários contratuais; e, · RPV em favor JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR BARBOSA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR